Tribunal: TJDFT
Processo: 0754197-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO NÃO LICENCIADO. ART. 230, V, DO CTB. PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO. DÉBITOS PENDENTES. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO. AUTUAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do auto de infração GE 01295202.
3. Sustentando que o pagamento da taxa, por si só, não configura licenciamento regular, sendo necessária a quitação de todos os débitos vinculados ao veículo, conforme o art. 131, §2o, do CTB
4. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 74744928.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se a legalidade da autuação por condução de veículo não licenciado, à luz do pagamento da taxa de licenciamento e da existência de débitos pendentes que impedem a emissão do Certificado de Licenciamento Anual.
IV. Razão de Decidir
6. O pagamento da taxa de licenciamento é apenas um dos requisitos para a regularização do veículo.
7. O Certificado de Licenciamento Anual somente é expedido quando todos os débitos relativos a tributos, encargos e multas estão quitados. O recorrente demonstrou que o veículo possuía débitos de exercícios anteriores, o que impediu a emissão do certificado, conforme informação da Gerência de Controle de Cadastro de Veículos.
8. A ausência de quitação de débitos de multas e IPVA impede a emissão do certificado, conforme art. 131, §2o, do CTB.
9. A autuação é legítima, pois o veículo não estava licenciado na data da infração.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
11. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Tese de Julgamento:
O pagamento da taxa de licenciamento, isoladamente, não configura regularização do veículo para fins de afastamento da infração prevista no art. 230, V, do CTB, sendo necessária a quitação de todos os débitos vinculados e a emissão do Certificado de Licenciamento Anual.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 230, V, do CTB
• Art. 131, §2o, do CTB
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): n/h